Tribunal: STF
Processo: Rcl 65900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da ação de improbidade administrativa PROJUDI/TJGO n.º 5455769-15.2020.8.09.0065, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de improbidade administrativa em desfavor de Selma de Oliveira Bastos Pires, na qual se alega a ocorrência de “dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública ao autorizar a realização de leilão de veículo cedido pelo Estado de Goiás para uso exclusivo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)”.



    No que concerne ao esgotamento de instâncias, alega que 



    “[a] presente reclamação é tempestiva e plenamente cabível, pois realizada intimação do Ministério Público quanto ao ato judicial (acórdão que desproveu o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário) que afrontou a autoridade da decisão dessa Suprema Corte aos 08/02/2024, conforme documento anexo, com esgotamento do prazo de 05 (cinco) dias úteis em dobro para o manejo de aclaratórios no dia 22/02/2024, não tendo o referido pronunciamento judicial, portanto, transitado em julgado.”. 



    Quanto ao mérito da questão, discorre que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, entendeu que 



     “considerada a aplicação retroativa da Lei 14.230/21, não houve a devida individualização dos atos de improbidade praticados pela recorrida e que tampouco se afigura possível extrair de sua conduta a demonstração do dolo exigido pela nova configuração normativa da Lei 8.429/92.”.



    Na visão do reclamante esses dois fundamentos não possuem estrita aderência com a tese firmada, em sede de repercussão geral, no Tema 1.199, pois esta Suprema Corte não teria se debruçado sobre a existência de um rol taxativo de condutas violadoras dos princípios da Administração Pública e, do mesmo modo, não teria deliberado sobre a retroatividade, ou não, da exigência de dolo específico para a caracterização do ato de improbidade administrativa. 



    Isto posto, requer “seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano não está em consonância com o Tema 1.199/STF.”.



     É o relatório. Decido.



    Tenho que não se deve conhecer da reclamação constitucional por eventual afronta ao Tema nº 1199 da repercussão geral, uma vez que não houve esgotamento de instância.



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Em que pese os precedentes supracitados, no caso, verifico que o ato reclamado consiste em decisão do Órgão Especial do TJGO, o qual consignou haver conformidade entre o decisum recorrido no recurso extraordinário e o decidido no paradigma do Tema nº 1.199 da sistemática da repercussão geral. Contudo, ao final determinou-se a remessa dos “autos ao Superior Tribunal de Justiça, em razão do agravo em recurso especial (mov. 149), já processado (inteligência do art. 1.042, §§4º e 7º, do CPC).”.



     Desse modo, a questão colocada neste autos ainda comporta análise pelo Superior Tribunal de Justiça, não se permitindo, assim, acesso a esta Suprema Corte por via de reclamação, visto que não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. 



    No que tange ao significado exato dado por esta Suprema Corte à expressão “esgotamento da instância ordinária”, trago à colação importante ensinamento trazido pelo Eminente Ministro Edson Fachin em seu voto exarado na Rcl 55.311-AgR, no qual nos trouxe a melhor interpretação que deve ser dada à norma contida no art. 988, § 5º, II, do CPC. Em suas palavras:



    “A medida visa evitar que, por via transversa, possa a parte reclamante alcançar o pronunciamento desta Corte, mediante a reclamação, quando esse pronunciamento ainda estaria disponível à parte pela via recursal. 



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).” (Grifei)



    Referida manifestação foi ementada nos seguintes termos:



     “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2.8.2023)



    No mesmo sentido:



“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 



1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, Relatoria o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.4.2017)



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58604-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 19.5.2023)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente